Tribunal: TJDFT
Processo: 0706059-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CORRESPONDENTE. ILEGALIDADE. PRÊMIO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
1.1. Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação ao aludido encargo.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
2.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por devidamente pactuada a capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização dos juros.
3. Inexistente, no contrato, previsão de cobrança de comissão de permanência e observado que não houve exigência do pagamento do aludido encargo, mostra-se inviabilizada a revisão contratual quanto ao ponto.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que deve ser considerada válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema no 958).
4.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo DETRAN para este fim.
4.2. Mostra-se abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem, quando ausente a comprovação da prestação dos serviços correlatos, devendo a importância ser restituída ao autor pela instituição financeira.
5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ - Tema 972).
5.1. Constatado que o valor do prêmio indicado na proposta de adesão ao seguro prestamista seria financiado utilizando a mesma taxa de juros da operação principal, há indícios do condicionamento de uma contratação à outra.
5.2. A inexistência de disposição contratual que possibilite a escolha de seguradora diversa pelo consumidor, mas tão somente um campo destinado à descrição geral dos produtos e serviços agregados contratados com a instituição, denota a ausência de informações claras e adequadas ao consumidor sobre a contratação do seguro de proteção financeira.
5.3. Tendo em vista que a contratação do seguro prestamista não constituiu faculdade do consumidor, mas de uma imposição vinculada ao contrato de financiamento de veículo, configurada está a venda casada, apta a demonstrar a ilegalidade da cobrança, devendo a importância ser restituída ao contratante.
6. Recurso de apelação conhecido parcialmente provido.